Tribunal: TJDFT
Processo: 0728618-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É admissível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro, se abusiva, quando demonstrada a existência de hipossuficiência ou dificuldade da parte para ter o efetivo direito ao contraditório e a ampla defesa.
2. Não verificada a hipossuficiência da parte, bem como qualquer indício de abusividade ou aleatoriedade, válida é a cláusula de eleição de foro, tendo em vista que o local eleito para dirimir as questões relativas ao contrato foi escolhido de forma livre e consciente pelas partes, seguindo os critérios legais de definição da competência.
3. Embora os réus não possuam domicílio no Distrito Federal, a lide possui contornos fáticos que impedem o declínio da competência, uma vez que o contrato de locação se refere a imóvel localizado no Distrito Federal e a relação jurídica desenvolvida em circunscrição judiciária desta região, de modo que inexiste abusividade na cláusula de eleição de foro firmada contratualmente.
4. Recurso conhecido e provido.